Tribunal: TJDFT
Processo: 0728850-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728850-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RICHARD LEMOS DA SILVA IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO SILAS DA CUNHA MOURA em favor de LUCAS RICHARD LEMOS DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (Id 241319888 de origem), no processo n.o 0709134-49.2025.8.07.0006, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em sua inicial (Id 73711247), o impetrante relata que a presente investigação decorre da denominada “Operação Coorking”, tendo o paciente sido preso em 15/04/2025. Sustenta que, após a decretação da prisão preventiva, houve modificação no panorama fático-processual, uma vez que a denúncia oferecida restringiu-se à imputação de um único fato delituoso, sem a formalização de acusação contra eventuais coautores. Tal circunstância, segundo alega, comprometeria os fundamentos relacionados à suposta habitualidade criminosa e à existência de organização criminosa. Afirma, ainda, que o paciente é primário, reside no mesmo endereço há mais de 20 anos e vem colaborando com a Justiça, não sendo razoável, portanto, que a mera existência de investigações paralelas sirva de justificativa para a manutenção de sua segregação cautelar. Diante disso, requer a concessão de medida liminar, com a expedição imediata de alvará de soltura, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 15/04/2025 pela suposta prática dos crimes de estelionato e por integrar organização criminosa. Posteriormente, foi oferecida denúncia na qual se imputou ao paciente o delito previsto no artigo 171, §2o-A e §4o, do Código Penal. Recentemente, em 02/07/2025, a prisão preventiva do paciente foi revista e mantida, nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos, verifica-se que o requerente teve sua prisão preventiva decretada para fins de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a suposta prática de crimes de estelionato e associação criminosa. Consta da representação policial e da decisão proferida por esse Juízo que há fortes indícios de que LUCAS RICHARD LEMOS DA SILVA integra organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas, valendo-se, para tanto, da constituição da empresa REGIONAL CRED BRASIL LTDA como mero instrumento para execução do golpe do falso financiamento. O relatório investigativo no 181/2025-SIG, ID 229091965 - PJE 0703335-25.2025.8.07.0006, aponta a ocorrência de, ao menos, cinco golpes similares no período de cinco meses, com prejuízo global superior a R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), tendo como alvos pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive idosos, o que confere à conduta elevada gravidade concreta e demonstra o risco à ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de prosseguimento nas atividades delitivas, por tratar-se de estrutura criminosa capitalizada voltada para a prática deste tipo de delito. Não obstante o oferecimento da denúncia ter-se restringido (ID 235248771 - PJE 235248771), por ora, ao estelionato praticado contra a vítima FRANCISCO P. D. S., a medida extrema da segregação cautelar permanece hígida, amparada em elementos robustos que demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração delitiva. Além da gravidade e reiteração criminosa, cumpre ressaltar que diligências realizadas pela Polícia Civil junto ao endereço cadastrado do investigado restaram infrutíferas, ID 229075969, sendo, inclusive, este um dos fundamentos da segregação cautelar. A localização do réu somente foi possível em momento posterior, não afastando, contudo, a constatação da sua anterior evasividade. Tal circunstância revela risco concreto à aplicação da lei penal, especialmente considerando a mobilidade típica de crimes cibernéticos e a facilidade com que os agentes podem ocultar-se, reiterar os delitos e dissipar os valores obtidos ilicitamente, como se verifica das diversas contas bancárias e chaves PIX vinculadas ao acusado. Conforme aludido pelo Ministério Público, no tocante às condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, domicílio fixo, bons antecedentes), é entendimento pacífico da jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes, como no caso, os requisitos autorizadores elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Outrossim, a gravidade concreta dos fatos, somada ao risco de reiteração delitiva e à comprovada evasividade do réu, tornam inócuas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. Conforme manifestação ministerial de ID retro, a restrição da imputação contida na denúncia decorreu de estratégia processual voltada à viabilização da ação penal, não implicando reconhecimento de inexistência dos demais fatos investigados. Como consignado nas manifestações pretéritas, as demais condutas permanecem sob apuração, conforme amplamente documentado nos autos do Inquérito Policial no 265/2025. Portanto, ao se analisar o feito, nota-se que o decreto segregatório do requerente encontra-se devidamente fundamentado, indicando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e a necessidade de resguardar a incolumidade pública, dada a possibilidade, em concreto, de que possa voltar à senda delitiva. A decisão adotada pelo Juízo se apresenta escorreita, devidamente fundamentada no caso concreto, não exsurgindo do acervo fático-probatório alteração do cenário a possibilidade a revogação da prisão preventiva ou adoção de medida cautelar diversa. As questões relativas à suposta inocência da requerente fogem à cognição estreita do pedido de revogação da custódia cautelar, cuja tese deve ser debatida no bojo de eventual deflagração de ação penal, resguardos os direitos à ampla defesa e contraditório. Esclareça-se que eventual condição pessoa favorável não conduz necessariamente à concessão de benefício de liberdade, se estiverem presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar, em especial, a imperiosidade de se garantir a incolumidade pública. Sobre o tema, confira-se: (...) ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive, como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUCAS RICHARD LEMOS DA SILVA, qualificado nos autos, para fins de resguardo da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.” A prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e do risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia da ordem pública, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser compreendido como um instrumento para assegurar a manutenção da tranquilidade social e prevenir a reiteração delitiva. No caso em exame, não se vislumbra, neste juízo preliminar, manifesta ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Ainda que a denúncia tenha se restringido à imputação de um único fato, tal delimitação, por si só, não implica no esvaziamento dos fundamentos da prisão cautelar, notadamente porque os demais fatos seguem em apuração no âmbito do Inquérito Policial n.o 265/2025. Consta da denúncia que o paciente, supostamente, é o sócio administrador da empresa utilizada como fachada para a prática de diversos crimes de estelionato, causando prejuízo significativo às vítimas. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando de forma suficiente a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca-se, em especial, a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco efetivo de reiteração delitiva. Consta dos autos a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ademais, o crime imputado ao paciente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo-se, assim, o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, nem afronta o princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar legítima e excepcional. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 551.071/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020.) (g.n.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR